Tribunal: CARF
Processo: 16511.720247/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720247/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.215 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
HAROLDO OLIVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-56.912 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 36 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 26/31 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 26.136,64. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2010, mediante a qual se
apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação judicial federal, no valor de R$ 51.097,05, assim descrita à fl. 28:
"O contribuinte considerou, indevidamente, como não tributável parcela referente aos
juros. Os honorários advocatícios no montante de R$ 60.000,00 foram excluídos do
valor bruto da ação. "
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720247/2011-87
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720247/2011-87

O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/3, da qual o fragmento adiante ilustra os
seus reclamos:
"Cabe salientar que em próprio procedimento fiscal inicial, o I. Auditor Fiscal destaca
que o contribuinte declarou o valor dos juros em rendimentos isentos, então, não há o
que se falar em omissão de recolhimento.
Esclareço que os valores pagos em rendimento por decisão judicial são tributados
exclusivamente na fonte, que o presente I. Auditor Fiscal, não aplicou o Ato
Declaratório 1/2009 da PGFN, que devem ser calculados os Impostos de Renda
mensalmente, ou seja, em cada período mensal."
Para amparo de suas aduções, o impugnante trouxe os elementos de fls. 4/9.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De início, cabe esclarecer ao interessado que a infração apontada consistiu na "omissão
de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal"; logo, o fato de o impugnante haver declarado o valor de juros como
rendimentos isentos não elide a infração constatada.
Ultrapassado esse ponto, entende-se que na legislação então em vigor não se vislumbra
a compreensão manifesta pelo contribuinte, quanto ao cálculo do imposto como se fora
tributado exclusivamente na fonte, ou mesmo que sejam apurados em relação aos
períodos mensais de competência dos rendimentos. Por outro lado, observa-se nesse
contexto, há algum tempo, a discussão acerca de como tributá-los.
Nesse tocante, é de bom alvitre mencionar que a Lei n. 12.350, de 20/12/2010, em seu
art. 44, fez incluir o art. 12-A na Lei n. 7.713/1988, trouxe novas determinações para a
tributação de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, só que não se aplicam a rendimentos recebidos em momento prévio a 1o
de janeiro de 2010. Apenas a partir daí, então, faz-se a tributação nos moldes
pretendidos pelo contribuinte, em obediência às normas vigentes.
Não cabe em sede administrativa, estabelecer discussão se para isso houver confronto
com a legislação da matéria, devido à atividade vinculada e da competência reservada
ao judiciário para tal análise.
A interpretação que se faz do § 1o do art. 144 do CTN orienta para que as normas
tributárias atinentes aos procedimentos têm aplicação imediata, isso se adstringe ao
aspecto formal. Por outro lado, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
incidia no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, à luz do art. 12 da Lei n.
7.713/1988, então vigente, corresponde à questão de natureza material. Não se verifica
qualquer alteração de critério de apuração afeto à Fiscalização com a inserção do
indigitado art. 12-A, mas, sim, proporcionar aos contribuintes, a partir da vigência desta
nova norma, tributação distinta dos valores recebidos acumuladamente, que não
alcança, repise-se, os rendimentos recebidos anteriormente.
Em assim sendo, os rendimentos omitidos, apurados em razão dos recebidos de forma
acumulada, no caso em concreto alusivos ao ano-calendário 2009, são tributados em
conjunto com os que foram declarados, levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram.
Cabe firmar que o Ato Declaratório n. 1/2009 ficou sem eficácia, uma vez que a PGFN,
por meio do Parecer n. 2.331/2010, suspendeu seus efeitos.
No mesmo compasso os juros de mora que se agregaram aos valores originários
percebidos pelo contribuinte, em face de diferenças de benefício previdenciário,
tributam-se na forma de rendimentos recebidos acumuladamente nos moldes já
expressos.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720247/2011-87

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/11/2015, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, quanto aos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
c) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A defesa do contribuinte restringe-se à infração lançada de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, objeto do
presente julgamento.
Em breve retomada do acima já relatado, a contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos recebidos do INSS, acumuladamente, em ação judicial, no valor de R$
51.097,05, que correspondem aos juros de mora pagos. Em sede de recurso voluntário pleiteia o
cálculo do imposto utilizando-se as tabelas mensais dos meses a que os valores se referem, pelo
regime de competência, aduz que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por
terem natureza indenizatória e defende ainda que sobre os rendimentos recebidos da ação judicial
deve incidir a tributação exclusiva/definitiva na fonte.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720247/2011-87

Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o crédito
tributário lançado.
Fica prejudicada, por desnecessária, a análise das demais alegações do recorrente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Original